Tribunal: TJMT
Processo: 1019278-55.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019278-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), G. R. J. M. - CPF: 075.754.961-65 (AGRAVADO), BIOFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTAR LTDA - ME - CNPJ: 10.374.900/0001-52 (AGRAVADO), HELDER BARBOSA MACIEL - CPF: 007.208.961-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BIOFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTAR LTDA - ME - CNPJ: 10.374.900/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE CO-PARTICIPAÇÃO – COPARTICIPAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE COBRANÇA PELA SEGURADORA POR LONGO PERÍODO – EXPECTATIVA DE MANUTENÇÃO PELA CONSUMIDORA – COBRANÇA POSTERIOR DA COPARTICIPAÇÃO – EXORBITÂNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

O STJ firmou a seguinte tese no recurso especial representativo da controvérsia:
Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro
. (REsp 1755866/SP)

No caso vertente, passados quatro anos desde a prestação do tratamento médico sem a cobrança de coparticipação ou negativa de atendimento, a operadora passou a enviar boletos de cobrança para a agravante com valores supostamente referentes à coparticipação do tratamento, que ultrapassam em muito o valor habitualmente cobrado, frustrando a expectativa da consumidora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido Liminar De Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 1033944-35.2021.8.11.0041,
determinou
a suspensão da cobrança da coparticipação, bem como, se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde desta lide e não inclua os dados da parte autora nos cadastros de inadimplentes quanto a dívida em discussão, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 350.000,00.

Em suas razões recursais a parte agravante alega em síntese, que:

- o vínculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, registrado sob o número 0560140948000016, tendo aderido ao referido contrato em 28/09/2021;

- devidamente representado ajuizou demanda postulando a realização de procedimentos não previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde;

- a modalidade coparticipação, mais comum e exatamente a mesma contratada pelos requerentes, possui por principal vantagem para o consumidor justamente o valor da mensalidade, que fica mais atrativo do que na modalidade coparticipação.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pela reforma da decisão, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo a cobrança de coparticipação.

A liminar recursal foi indeferida no id. 109066961.

Contrarrazões no id. 112653956. Sem preliminar.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de id. 112911996, opinou pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Cumpre salientar que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da “probabilidade do direito” (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória. (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, vol. II, p. 202/203)

Analisando os autos, no presente caso, salienta-se que as alegações e os documentos apresentados pela parte autora\agravada são suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais que possibilitam a concessão da tutela de urgência neste momento processual, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão.

Saliento que aqui não se está afastando a legalidade da cláusula de co-participação, uma vez que o STJ já decidiu por sua exigibilidade, confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS.

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015:

1.1 Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro
.

2. Caso concreto: 2.1 Inviável conhecer da tese de negativa de prestação jurisdicional, pois a simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.

2.2 Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial
.

3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido.

(REsp 1755866/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020)

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016

Contudo, no presente caso, como mencionado alhures, ocorreu situação peculiar que deve ser levada em consideração, a fim de se analisar o pedido de tutela de urgência.

A autora\agravada nasceu prematuramente de 28 (vinte e oito) semanas, em 20 de novembro de 2015, juntamente com seu irmão gêmeo, o qual veio a falecer, tendo a necessidade de sobreviver 115 (cento e quinze) dias de UTI (Unidade de Tratamento Intenso), sob os cuidados médicos para que não perdesse sua vida. Durante o tratamento intenso foi diagnosticada com uma hemorragia cerebral decorrente de sua prematuridade, desencadeando em ato contínuo de hidrocefalia, tendo em vista que, a parte de seu pequeno cérebro que efetua a drenagem do líquido existente em seu crânio não exercia a função devida (prematuridade e hemorragia intracraniana).

Diante disto, a foi submetida há algumas cirurgias para a inclusão de uma “válvula externa” para que o líquido fosse drenado, após a cirurgia a requerente teve uma infecção a qual baixou a quantidade de plaquetas ocorrendo novo sangramento em seu cérebro (derrame cerebral), lesionando o mesmo, causando paralisia em seu lado esquerdo (hemiparesia esquerda com hipertonia (CID10 G80), acarretando atraso em seu desenvolvimento e diminuição de sua força neuropsicomotor (CID 10F83), além das sequelas dos membros superiores e inferiores, causando espasticidade (ocorre um aumento do tônus muscular, envolvendo hipertonia e hiperreflexia, no momento da contração muscular).

Ante ao seu quadro de saúde, a autora ingressou com pedido de realização de tratamento pelo método PEDIASUIT, perante a empresa reclamada, a qual teve o seu pedido negado, ante tal fato, ingressou com ação judicial para ver seus direitos assegurados (1031384-62.2017.8.11.0041, 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT) para garantir juntamente com o cumprimento do contrato entabulado.

Naqueles autos, foi concedida parcialmente a tutela provisória de urgência, sendo determinado que a agravante fornecesse o referido tratamento.

Assim, o agravado está realizando o tratamento multidisciplinar com as profissionais adequadas para o seu caso, tanto que está logrando avanço em seu desenvolvimento, conforme informado pela sua genitora.

Acerca do pagamento, as parcelas do plano de saúde foram sendo pagas mensalmente com os valores normais do plano, sendo no início de setembro/2020 os autores foram surpreendidos com uma cobrança exorbitante e totalmente desconexa, no valor de
R$ 12.107,88
(doze mil cento e sete reais, e oitenta e oito centavos), que seria de acréscimo de coparticipação.

O aumento da fatura refere-se a cobrança de coparticipação nos tratamentos realizados, situação que jamais foi cobrada desde o início dos tratamentos ordenados por decisão judicial. E, agora, quando a agravante decidiu proceder com a cobrança indevida, sequer houve comunicação ou mesmo algum detalhamento de quantas sessões foram realizadas e quais os seus valores individualizados.

Dessa feita, por estar pagando normalmente as parcelas devidas, tenho que a parte autora tinha a expectativa estabilizada quanto à manutenção dos valores contratualmente pactuados e, acaso resolvesse cobrar a coparticipação,
deveria ao menos, avisar antecipadamente
, quais valores e a sua correta discriminação, a fim de que sua cliente não fosse colhida de surpresa.

Percebe-se que no caso, a parte autora\agravada “caiu numa armadilha”, pois fora cobrada numa só mensalidade, de valores de todo o período de coparticipação.

Por fim, a respeito da cobrança da coparticipação pretéritas, tal situação será resolvida quando da prolação de sentença pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022